Tribunal: CARF
Processo: 17437.720418/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720418/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
IRANI BATISTA TORMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.196, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11040.721242/2013-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 2a TURMA
DA DRJ06.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720418/2014-13
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.197 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720418/2014-13

formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 6.640,26, e acréscimos legais
conforme DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida
com Dependentes, detalhadas na notificação de lançamento, "DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL".
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Despesas médicas glosadas por falta de previsão legal para dedução:
Sindicato dos Ass. Ativos e Pensionistas nas Empr. Geradoras ou T. Valor glosado R$
921,70. Glosa da parcela do plano de saúde referente ao dependente glosado Gabriel
Torma Aquere.
Juliana Izaguirre de Mattos. Valor glosado R$ 21.250,00. Recibos inábeis para fins de
dedução no imposto de renda pessoa física, por não apresentarem o endereço do
recebedor dos pagamentos realizados, de acordo com o que prescreve o inciso III,§ 2o
do artigo 8o da Lei no 9.250/95.
Beneficiário: SENERGISUL SENERSAUDE. CNPJ 92.958.990/0001-93. Codigo
Pagamento: 26. ValorDeclarado:10.414,75. Valor Alterado 9.493,05.
Beneficiário: JULIANA IZAGUIRRE DE MATTOS. CNPJ 821.818.370-15.
CodigoPagamento:13. Valor Declarado: 21.250,00. Valor Alterado 0,00.
Dedução Indevida com Dependentes
Não foi comprovada a relação de dependência do dependente relacionado Gabriel
Torma Aquere: o contribuinte não comprovou deter a Guarda Judicial.
Nome Dependente: GABRIEL TORMA AQUERE. Codigo Dependencia: 24. Data
Nascimento: 06/02/2003. Motivo Glosa: NÃO COMPROVOU DETER A GUARDA
JUDICIAL
Cientificado do lançamento em 01/07/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 15/07/2014. As razões de defesa são abaixo resumidas:
Infração: Dedução Indevida com Dependentes
Valor da Infração: R$ 1.974,72.
A glosa é indevida, pois o dependente é menor pobre, irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a),
sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial, com idade até 21
anos.
Realmente eu não possuo a guarda judicial de meu neto, mas foi feito um documento
reconhecido em cartório, assinado pelos pais de meu neto, que o mesmo é meu
dependente e mora comigo a 5 anos. Inclusive se existir a possibilidade, quero que
venha algum representante da Receita confirmar a rotina de meu neto. Posso provar
também com inúmeras testemunhas que o meu neto vive a um bom tempo comigo.
Dependente Gabriel Torma Aquere
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 22.171,70.
O valor refere-se a despesas médicas de companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
O lançamento da notificação afirma que o valor da dedução de despesas médicas foi
glosado porque não foi informado o endereço do recebedor dos pagamentos. Fiquei
surpreso por isso, pois em nenhum momento na declaração pede isso. Mas para todos os
efeitos está aqui o endereço: ARY SILVEIRA AZAMBUJA, N 450, BLOCO 1 AP 304,
BAIRRO GETÚLIO VARGAS.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.197 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720418/2014-13

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física- IRPF
Exercício: 2013
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n° 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Segundo a decisão recorrida, tendo em vista a impugnação parcial das glosas de
deduções, a parte impugnada da dedução compreende as despesas médicas
supostamente pagas a Juliana Izaguirre de Mattos.
Apesar do contribuinte ter apresentado os recibos médicos, o órgão julgador de primeira
instância, corroborando com a fiscalização, negou provimento à impugnação do
contribuinte sob os argumentos de que é legal a exigência de outros elementos de prova
capazes de comprovar o efetivo pagamento dos serviços prestados.
O contribuinte, em seu recurso voluntário, sem apresentar novas provas ou argumentos,
termina por suscitar como única tese de defesa a prescrição intercorrente, onde, segundo
o mesmo, a partir do momento em que passaram mais de 05 anos desde a data da
intimação do lançamento, ocorrida em 20/08/20013, até a decisão de primeira instância
que ocorreu em 27/10/2020, não existiria mais o direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário em debate, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
transcritos:
A cientificação do lançamento do processo 11040.721242/2013-11 foi na data de
20/08/2013, sendo apresentada impugnação em 27/08/2013, portanto o prazo
prescricional começou a correr a partir de 21/09/2013 e a data do julgamento do
processo 11040.721242/2013-11, foi em 27 de outubro de 2020, passando, portanto,
mais de 5 anos, o que acarreta a prescrição, e consequentemente total nulidade de todo o
processo.
Conforme o exposto, peço cordialmente a prescrição da ação de cobrança de crédito
tributário, do processo 11040.721242/2013-11.
Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que não assiste razão ao mesmo,
pois, no processo Administrativo Fiscal, não se aplica a prescrição intercorrente;
conforme o entendimento sumulado deste CARF através da súmula no 11, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 11:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.197 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720418/2014-13

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Original